Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PROCESSUAL PENAL. REVELIA DECRETADA. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NA FORMA ELETRÔNICA. TELEFONE E WHATSAPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL NA FORMA DA PORTARIA GC 155, DO TJDFT E INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 218, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO PENAL. ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
1. Em razão da superveniência do estado de calamidade pública mundial pelo novo coronavírus, este Tribunal de Justiça determinou a adoção de audiências por videoconferência, por meio da Portaria Conjunta 52/2020, e permitiu, em caráter excepcional e temporário, a intimação via meio eletrônico, sem aposição de nota de ciência (Portaria GC 155, de 09/09/2020).
2. Todavia, no mandado de intimação para comparecimento à audiência foi declinado o antigo endereço do réu em Vicente Pires, não obstante ele tenha fornecido o paradeiro atualizado logo após a citação no cartório da Serventia judiciária, o que resultou em diligência infrutífera conforme certificado pelo Oficial de Justiça. Novo mandado de intimação foi expedido, em caráter de urgência, no qual constou, dessa vez, o endereço informado pelo requerente no Setor Leste da Vila Estrutural – DF. Em certidão, o Oficial de Justiça certificou ter, em atenção às recomendações de afastamento social devido à pandemia de Covid-19, procedido à intimação do acusado, via telefone, através do número de celular constante do Banco de Dados da CEMAN, um dia antes da audiência de instrução e julgamento. Segundo informado, após a leitura da ordem judicial, foi enviado, por whastapp, a respectiva contrafé cuja cópia por meio do print da tela do aplicativo não consta dos autos.
3. Não se olvida ser possível a intimação realizada por meio de telefone ou aplicativo de whatsapp, em especial, após a decretação do estado de calamidade vivenciada na saúde pública em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Tal procedimento foi, inclusive, normatizado pela Portaria GC 155, de 09/09/2020, atualmente revogada pela Portaria GC 34, de 02/03/2021. A intimação eletrônica, dispensada a colheita da nota de ciência pelos Oficiais de Justiça, foi autorizada em regime diferenciado de trabalho em razão do risco de contágio pelo Covid-19. Porém, somente são consideradas válidas as intimações realizadas em tempo hábil, observado o disposto no artigo 218, do CPC, aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal, e desde que devidamente comprovada conforme determinações contidas na Portaria GC 155, de 09/09/2020 e atual Portaria GC 43, de 02/03/2021.
4. No caso concreto, a nulidade na intimação do requerente para a audiência de instrução e julgamento deve ser reconhecida, seja porque o ato não foi realizado com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da audiência, nos termos do artigo 218, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal; seja porque ausente comprovação de sua efetiva realização nos termos da Portaria GC 155, de 09/09/2020, do TJDFT, a demonstrar prejuízo em concreto para o requerente que restou condenado pelo crime do artigo 306, caput, e § 1o, inciso I, da Lei 9.503/97.
5. Não prospera o pedido de indenização com base no artigo 630, do Código de Processo Penal, eis que, não obstante a anulação da instrução criminal, a pretensão punitiva permanece hígida, devendo o autor ser intimado novamente para audiência de instrução e julgamento e, após regular instrução do feito, nova condenação ainda poderá ser proferida, caso não sobrevenha nenhuma causa extintiva de punibilidade. Ressalte-se, aliás, que os atos praticados até a intimação ora anulada permanecem também válidos, inclusive, eventual prisão em flagrante ou provisória, não havendo se falar em direito a indenização por danos delas decorrentes.
6. Revisional admitida e, no mérito, julgada parcialmente procedente.